Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-82.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-82.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0008-64 (EMBARGANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA CERDEIRA - CPF: 042.717.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001663-82.2017.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ERRO MATERIAL - DATA DE NEGATIVAÇÃO - CORRIGIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material quanto à data de negativação, sem que isso altere o resultado do julgamento, porquanto a matéria posta no apelo restou devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001663-82.2017.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1001663-82.2017.8.11.0003

Embargante
:
Comercial Automotiva S.A.

Embargado
:
Silvio Luiz Silva de Moura Leite

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Comercial Automotiva S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito por dívida já paga gera o dever de indenizar, cujo dano prescinde de prova, porque decorre da própria ilicitude da conduta.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 64386999): Sustenta que o acórdão é contraditório ao indicar que o apelado provou os fatos constitutivos do direito e que a apelante confirmou que daria baixa nas parcelas vincendas.

Afirma que há nos autos cópias de e-mails trocados entre as partes, em que os prepostos da embargante sinalizam para a disponibilização de crédito na loja de Bauru, na quantia de R$ 213,00, mas alega que não houve confirmação de que a embargante daria baixa.

Assevera que houve erro material quanto à data de negativação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, reconhecer a inadimplência da embagada e corrigir a data de inscrição do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001663-82.2017.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1001663-82.2017.8.11.0003

Embargante
:
Comercial Automotiva S.A.

Embargado
:
Silvio Luiz Silva de Moura Leite

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos de
Comercial Automotiva S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição e erro material apontados no acórdão que negou provimento ao apelo da ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e considerou que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, por meio dos documentos colacionados ao processo.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Pois bem. Nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Nota Fiscal dos Serviços (Id. 5623146 e 56231497), bem como troca de email’s com a ouvidoria da empresa apelante (Id. 56231492, 56231493 e 16231494), caso em que incumbia à requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não restou demonstrado.

A ré não comprovou a existência de débito apta a autorizar a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, limitou-se apenas a arguir que o autor possuía outras anotações nos órgãos de proteção ao crédito. (...)”.

Vale ressaltar que os documentos mencionados no v. acórdão são as cópias de e-mails trocados entre as partes, de que consta a informação que o autor,
Silvio Luiz Silva de Moura Leite
, receberia crédito da empresa requerida, ora embargante,
Comercial Automotiva S.A.
, no valor de R$ 213,00, bem como consta a informação de que este valor é equivalente a duas das prestações contratadas (Id. 56231494).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, verifica-se a ocorrência do alegado erro material quanto à data de inclusão, porquanto deve ser corrigida para que conste a data de 16.09.2016.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
, apenas para corrigir o erro material quanto à data da negativação, para que conste 16.09.2016, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020